Tribunal: TJDFT
Processo: 0711257-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711257-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ISABEL CRISTINA PINTO VAN GROL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. CÁLCULOS DA PARTE AUTORA QUE NÃO OBSERVARAM AS REGRAS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da Internet da Secretaria do Tesouro Nacional. 2. In casu, a planilha elaborada por perito particular não congrega com os parâmetros extraídos do site Secretaria do Tesouro Nacional, remanescendo, pois, imperativa a conclusão do d. magistrado sentenciante sobre a improcedência dos pedidos vertidos na exordial. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 3o da Lei Complementar 26/1975, sustentando ser indevido o reconhecimento da inexistência da prática de ato ilícito por parte do recorrido na administração da conta PASEP, vez que contrário à prova acostada aos autos. Assevera que o parecer técnico contábil demonstra que o banco não preservou corretamente a quantia presente na referida conta conforme estabelecido legalmente, demonstrando ilicitude na composição da correção monetária e juros de mora, correspondendo a verdadeiro enriquecimento ilícito. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados dos STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao apontado malferimento ao artigo 3o da Lei Complementar 26/1975, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como se nota dos extratos colacionados, tal rubrica era retirada uma vez ao ano da conta PASEP da autora e, em teoria, deveria ter sido creditada em sua folha de pagamento no respectivo mês de débito em seu próprio benefício, fato que a demandante não logra comprovar que tenha ou não ocorrido. Além dos extratos, a autora juntou, como prova inicial, memória de cálculo (ID 63315394), no qual entendeu como devido o valor de R$ 15.616,12 (quinze mil, seiscentos e dezesseis reais, e doze centavos), por força de suposto erro no creditamento dos juros, correção monetária e rendimentos de operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. Acerca destes cálculos, a legislação é clara no sentido de que os juros remuneratórios de 3% (três por cento) incidem anualmente e não mensalmente na margem de 1% como feito pela parte autora. Já a correção monetária, a parte autora aplicou o IPCA/IBGE desde 1988 (ID 63315394), quando, na verdade, tinha que ter observado os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PISPASEP, os quais foram discriminados na sentença, não sendo impugnados especificamente em suas razões recursais. Portanto, não é possível, a partir do mencionado cálculo apresentado na inicial, extrair as apontadas irregularidades na conta vinculada ao PASEP (ID 65042295 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Demais disso, ainda no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”" (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada indicada pelo recorrido, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002